Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-37.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002172-37.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (APELADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002172-37.2019.8.11.0037

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS GENÉRICAS – SÚMULA 381 DO STJ – VEDAÇÃO - RECONHECIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – ADEQUAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 381, do STJ, “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

A tese de
ato ilícito e apropriação indébita, revela-se inovação recursal, o que não se admite.

Segundo consta da r. sentença apelada para o prosseguimento da cobrança de valores a execução deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 1023811-70.2017.811.0041 (declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002172-37.2019.8.11.0037

APELANTE: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO

APELADO: BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por Cooperfish – Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra Banco Safra S/A, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado a causa.

Explica que a ação executiva é lastreada na Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial) no 26319, firmado em 16.06.2016.

Reclama dos valores cobrados indevidamente sem a expressa autorização da apelante, o que foi inclusive objeto da
Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada - Proc. no 1023811-70.2017.8.11.0041
. A par disso, entende que a presente sentença de improcedência é colidente com a sentença proferida na declaratória.

Insurge-se contra os valores utilizados pelo banco do cheque especial da empresa apelante para se ‘autopagar’ e aduz que aludida atitude caracteriza ato ilícito e apropriação indébita.

Ao final, busca o provimento do apelo para reconhecer o julgamento
citra petita
e julgar procedente os Embargos a Execução, em consonância com a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais, Proc. No 1023811-70.2017.8.11.0041, com a inversão do ônus da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 62056981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002172-37.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por Cooperfish – Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra Banco Safra S/A, com a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado a causa.

A lide advém da
Cédula de Crédito bancário no 002.631-9 (cheque empresarial)
emitida em 16.06.2016 (Id 60338527, p. 9 a 60338528, p. 4), para concessão de um cheque especial no valor de R$500.000,00, com taxa de juros de 8% a.m. e 151,82% a.a. e juros de mora a taxa CDI-CETIP acrescida de 16,97% a.m.

Por primeiro, a alegação de sentença
citra petita
não prospera. A r. sentença recorrida apreciou os limites em que a lide foi proposta, de modo que não há falar em julgamento
citra petita
.

No caso, diferente do que alega a empresa apelante a sentença de improcedência dos presentes Embargos à Execução não se mostra desarrazoada
porquanto determinou que,
para o
prosseguimento da cobrança de valores
,
deve a execução aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 1023811-70.2017.811.0041

(declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória)
.

É dizer, os valores cobrados indevidamente pelo banco foram reconhecidos na sentença
proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais, Proc. No 1023811-70.2017.8.11.0041 e, inclusive mantidos por esta E. Câmara Cível, no julgamento do apelo no 1023811-70, transitado em julgado em 31.08.2020.

Aqui, nos Embargos à Execução, a alegação de juros abusivos se deu de forma genérica, sem qualquer comparação com os índices aplicados pelo mercado e/ou pedido de revisão, motivo porque foram indeferidos pelo juízo singular, em razão da vedação contida na Súmula 381 do STJ.

Por oportuno, colaciona-se trecho da r. sentença:

“(...)

Verifico, ao final, que em seus questionamentos os embargantes aduziram a cobrança de juros altos, todavia, de forma genérica, deixando de postular pela revisão das cláusulas do contrato.

DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES

O art. 141 do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano
sententia debet esse libello conformis
.

Assim, o mister do julgador restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o caso dos autos.

Logo, tendo em vista que era possível à parte autora determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, vão indeferidos os pedidos genéricos.

Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão a fizeram pagar mais do que supostamente devia.

Ao final, ressalto que
os embargos à execução são um “meio de defesa” por meio do qual o executado se defende na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Assim, considerando que o
art. 917 do Código de Processo Civil elenca as matérias que podem ser arguidas em embargos à execução, que poderiam vir a ensejar a extinção da execução, não vejo nos questionamentos ora lançados qualquer motivo para o não prosseguimento do feito executivo.

Ao depois, enfatizo, não negam os executados, ora embargantes, a relação jurídica existente entre as partes, limitando-se apenas a questionar genericamente a abusividade do contrato, alegando onerosidade excessiva.

Desse modo, tenho que os embargantes não podem eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando a existência de exorbitância, não lhe restando alternativa a não ser honrar a dívida.

Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela improcedência do pleito.

DISPOSITIVO.

Em face do exposto, julgo
IMPROCEDENTES
os presentes “Embargos à Execução” promovidos por
Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado – COOPERFISH, André Maraschin e Priscila Rasqueri Maraschin

em desfavor do
Banco Safra S/A.

Deve a Execução apensa (Feito no 1000878-81.2018.811.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos.

No entanto, anoto que para o prosseguimento da cobrança de valores, deve a execução aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de no 1023811-70.2017.811.0041 (declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória).

Observo que o referido processo se encontra em fase de recurso de apelação, tendo sido determinada a remessa do feito ao E. Tribunal de Justiça. (...)”.

De relevo notar que
as partes se compuseram
nos autos de no 1023811-70.2017.811.0041 (declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c indenizatória). Desse modo,
o prosseguimento da execução deverá observar o que foi homologado pelo juízo da ação declaratória como anotado na presente sentença (Id 60338965, p. 4).

No mais, a tese de que o banco apelado utilizou-se dos valores
do cheque especial da empresa apelante para se ‘autopagar’, cuja situação, no entender da empresa apelante caracteriza ato ilícito e apropriação indébita, revela-se inovação recursal, o que não se admite.

Observa-se que, na petição inicial dos Embargos à Execução alegou-se, preliminarmente,
listispendência
e
continência
e, no mérito,
abusividade dos juros
;
quitação da CCB no 002107367
e
a desconstituição do título extrajudicial com a anulação do feito executivo
.

Por fim, com a manutenção da sentença, segue inalterado o ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De acordo com o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021